Tribunal: TJDFT
Processo: 0746115-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. POSSE LEGÍTIMA DA AUTORA. ESBULHO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL PELA PERDA DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por empresa concessionária de direito real de uso de imóvel público, em razão de ocupação indevida por particulares. A parte autora firmou contrato com a TERRACAP para uso de imóvel localizado no SIA/DF, enquanto os réus ocuparam o bem sem autorização. A controvérsia envolve a legitimidade da posse da autora, a configuração de esbulho pelos réus e a consequente responsabilização destes pela remoção de bens e pagamento proporcional de taxa de ocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora detém posse legítima do imóvel por força de contrato administrativo firmado com a TERRACAP; (ii) analisar se houve esbulho possessório por parte dos réus; (iii) definir se é cabível a responsabilização dos réus pelo pagamento proporcional da taxa de ocupação e remoção de bens, bem como a indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, firmado entre a autora e a TERRACAP, confere à primeira a posse legítima do imóvel, nos moldes do art. 1.196 do Código Civil, inclusive quanto à data de início da posse.
4. A ocupação do imóvel pelos réus ocorreu de forma precária, sem qualquer título jurídico ou autorização da Administração Pública, e caracteriza esbulho possessório, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.
5. A instalação de portão que impediu o acesso da autora ao imóvel, realizada durante a vigência do contrato administrativo, configura esbulho, por comprometer o exercício pleno da posse.
6. Não cabe discutir a nulidade do contrato administrativo firmado com a TERRACAP em sede de ação possessória, tampouco em processo no qual a Administração Pública não integra a lide.
7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 619, é firme no sentido de que a ocupação de imóvel público sem título configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias.
8. A responsabilidade dos réus pelo pagamento proporcional da taxa de ocupação decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois impediram o uso do imóvel pela autora durante o período de carência contratual.
9. Não há direito a indenização por benfeitorias, uma vez que os réus não detinham posse justa nem autorização administrativa para ocupação do bem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.
(wi)